Tribunal: CARF
Processo: 16682.902631/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902631/2013-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, remetendo o processo à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de débito de
IRRF - cód. receita 0561 do PA 07/2006 com base em créditos decorrentes de pagamentos a maior,
relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF do período de apuração 04/2006.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 255 e ss):
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
n°
38909.29239.311008.1.7.04-5019, transmitida eletronicamente em 31/10/2008, com
base em créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902631/2013-04
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito de R$ 83.736,84
decorrente de pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - DARF, com as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
28/04/2006
0561
R$ 23.728.405,96
10/05/2006
Em 04/09/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fls. 234-235), cuja
decisão não homologou a compensação declarada, uma vez que o DARF discriminado
na DCOMP foi utilizado integralmente para quitação de débitos do contribuinte de
mesmo valor, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificado dessa decisão em 12/09/2013 (fl. 236), o sujeito passivo apresentou em
11/10/2013, a manifestação de inconformidade de folhas 04-07, alegando,
primeiramente, a tempestividade de sua defesa. Relatou os fatos ocorridos, informando
que os créditos têm origem nos acertos realizados nas folhas de pagamentos dos
assistidos que receberam benefícios indevidos ou tiveram isenção por moléstia grave, os
quais foram devidamente devolvidos aos assistidos, conforme documentos que juntou à
defesa. Argumentou que o Despacho Decisório não considerou o valor informado na
DCTF retificadora, na qual o valor de IRRF devido era R$ 23.185.080,36 e que o
DARF foi pago no valor de R$ 23.728.405,96, gerando crédito no valor de R$
543.325,60. Protestou também o débito referente ao IRRF - código de receita 5565 no
valor de R$ 1.958,32 considerado no Despacho Decisório, de cuja existência a
manifestante não tinha conhecimento.
Ao final, solicitou o recebimento e acolhimento da manifestação de inconformidade,
para declarar a homologação da compensação declarada e desconstituir o débito
exigido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Acórdão 03-90.054 - 7a Turma da DRJ/BSB , e-
fls. 255 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que faltou a instrução probatória pelo recorrente que
referendasse a retificação do valor devido de IRRF do período 04/2006 na DCTF. Assim dispôs
a DRJ:
Nos termos do § 1° do art. 147 do Código Tributário Nacional -CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada a diminuição do valor do débito correspondente ao período de
apuração, baseada em documentos hábeis e idôneos, o que, efetivamente, não
ocorreu nos presentes autos.
Para comprovar suas alegações, a manifestante juntou aos autos: "Relatório de
Compensação IRF" em que consta um valor total de compensação de IRF na
folha de pagamento de R$ 83.736,84; cópias das Folhas de pagamento
individuais; e "Resumo Geral de Verbas" (fls. 55-179). Tais documentos,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

porém, não se mostram suficientes para justificar a redução do IRRF devido em
R$ 543.325,60.
Há que se ressaltar, ainda, que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, consoante dispõe o Código de Processo Civil - CPC (Lei n°
13.105, de 16 de março de 2015), em seu art. 373.
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/05/2021 (e-fl. 266) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 24/06/2021 (e-fl. 268), em que repete os
argumentos da impugnação, anexando novamente relatório de compensação IRRF, com acertos
realizados pela Recorrente nas folhas de pagamentos (Jul/2006), no montante de R$ 83.736,87. E
destaca:
(...)
Frise-se que a DCTF Retificadora foi transmitida em 19/04/2011 e o despacho decisório
foi proferido em 04/09/2013, contudo o Auditor Fiscal considerou tão somente o
montante que foi o declarado na DCTF entregue à época da transmissão do
PER/DCOMP, em 31/10/2008.
Não obstante, o valor retificado é aquele que efetivamente corresponde à realidade
fática daquela competência, inexistindo, portanto, obrigação tributária sob pena de se
verificar o enriquecimento sem causa do erário público.
Assim que, oportunamente, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresentou os documentos para comprovar que o valor que efetivamente deveria ter sido
recolhido a título de IRRF. Consta na DCTF Retificadora o valor correspondente a R$
23.187.537,27, gerando um crédito de R$ 541.367,09, conforme se demonstrará mais
adiante.
(...)
Os membros da Turma entenderam que os elementos apresentados pela Recorrente não
se mostraram suficientes para justificar a redução do IRRF devido e considerou que o
valor devido a título do imposto é aquele de R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na
DCTF entregue à época da transmissão do PER/DCOMP.
(...)
O Crédito existente de R$ 83.736,87 fica comprovado no relatório de
compensação IRRF, onde constam os valores devolvidos a cada assistido, com
origem nos acertos realizados pela Recorrente nas folhas de pagamentos
(Jul/2006) de participantes assistidos que receberam benefícios indevidos ou
tiveram isenção por moléstia grave, conforme Anexo 1.
Este valor de R$ 83.736,87 está contido no valor do crédito que totaliza R$
541.367,09 (período de apuração 04/2006), apresentado nas solicitações de
Perdcomp de código 0561, conforme tabela abaixo (Anexo 3):
(...)

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de débito de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - cód. receita 0561 do PA 07/2006 com base em
créditos decorrentes de pagamentos a maior, relativos ao IRRF do período de apuração 04/2006.
Através da Declaração de Compensação - DCOMP n° 38909.29239.311008.1.7.04-5019,
transmitida eletronicamente em 31/10/2008, a Recorrente pretende utilizar parte de alegado
crédito de IRRF (R$ 83.736,87, de um total de R$ 541.367,09), relativo ao DARF com código
0561 (IRRF) da competência de 04/2006, no valor de R$ 23.728.405,96.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que, apesar de ter entregue DCTF
Retificadora, transmitida em 19/04/2011, o Despacho Decisório, proferido em 04/09/2013,
considerou tão somente o montante que foi o declarado na DCTF entregue antes (em
19/09/2008), à época da transmissão do PER/DCOMP (de 31/10/2008).
Afirma ainda que os membros da Turma (DRJ) entenderam que os elementos
apresentados pela Recorrente não se mostraram suficientes para justificar a redução do IRRF
devido e considerou que o valor devido a título do imposto é aquele de R$ 23.591.053,11, que
foi o declarado na DCTF entregue à época da transmissão do PER/DCOMP, e não ao declarado
na DCTF Retificadora transmitida em 19/04/2011.
De fato, assim procedeu a DRJ, considerando o IRRF quitado pelo pagamento de
R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na DCTF entregue à época da transmissão do
PER/DCOMP. Porém, não por negar a possibilidade de retificação posterior dos valores
declarados. Mas, por afirmar, no que concordamos, que a retificação pretendida demandaria a
comprovação de que o valor devido é menor que o declarado previamente (na DCTF entregue
em 19/09/2008). Assim dispôs a DRJ:
(...)
As informações prestadas à Receita Federal por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação, a exemplo da DCTF e do PER/DCOMP, situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. Neste momento
processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração
de compensação é imprescindível que seja demonstrada a diminuição do valor do débito
correspondente ao período de apuração, baseada em documentos hábeis e idôneos, o
que, efetivamente, não ocorreu nos presentes autos.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

Para comprovar suas alegações, a manifestante juntou aos autos: "Relatório de
Compensação IRF" em que consta um valor total de compensação de IRF na folha de
pagamento de R$ 83.736,84; cópias das Folhas de pagamento individuais; e "Resumo
Geral de Verbas" (fls. 55-179). Tais documentos, porém, não se mostram suficientes
para justificar a redução do IRRF devido em R$ 543.325,60.
Há que se ressaltar, ainda, que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado,
consoante dispõe o Código de Processo Civil - CPC (Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015), em seu art. 373.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por todas essas razões, considerar-se-á que o valor do débito de IRRF quitado pelo
pagamento em exame é de R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na DCTF entregue à
época da transmissão do PER/DCOMP.
Em Recurso Voluntário a Recorrente volta a apresentar “relatório de
compensação IRRF”, com acertos realizados nas folhas de pagamentos (Jul/2006), no montante
de R$ 83.736,87, com créditos que adviriam de valores pagos a maior na competência 04/2006.
E destaca:
(...)
O Crédito existente de R$ 83.736,87 fica comprovado no relatório de
compensação IRRF, onde constam os valores devolvidos a cada assistido, com
origem nos acertos realizados pela Recorrente nas folhas de pagamentos
(Jul/2006) de participantes assistidos que receberam benefícios indevidos ou
tiveram isenção por moléstia grave, conforme Anexo 1.
Este valor de R$ 83.736,87 está contido no valor do crédito que totaliza R$
541.367,09 (período de apuração 04/2006), apresentado nas solicitações de
Perdcomp de código 0561, conforme tabela abaixo (Anexo 3):
(...)
Mas a análise de eventual crédito para o período de apuração 04/2006 demandaria
a demonstração de que o tributo devido para o período (e quitado no referido DARF) seria de R$
23.185.080,36, que o DARF foi pago no valor de R$ 23.728.405,96, gerando crédito no valor de
R$ 543.325,60. Apenas após esta demonstração poder-se-ia utilizar parte de tal crédito para a
compensação com o débito (R$ 83.736,87), pretendida em PERDCOMP.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade
julgadora de primeira instância a exatidão das informações referentes ao crédito alegado (R$
541.367,09, relativo ao DARF com código 0561 (IRRF) da competência de 04/2006, no valor de
R$ 23.728.405,96) e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o
tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

Observo que cabe nesta segunda instância recursal diligenciar por eventual
complementação de demonstrativos contábeis e provas requeridas pela Lei 9.430/96 e Lei n°
9.249/95 para a facilitar a apuração de eventual crédito. Conforme disposto nos artigos 16 (em
especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972, pode-se perquirir provas que no
processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar de forma exaustiva na
impugnação/manifestação de inconformidade/recurso voluntário, se o Recorrente apresentou
documentos correlatos ao caso que trazem indícios da existência do direito perseguido. Os
créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do contribuinte, mas a
comprovação de sua constituição não foi apresentada por completo à DRJ nem ao CARF. O
texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902631/2013-04

Para fazer jus à repetição do indébito, necessário se faz a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário, estaríamos diante de um
enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não havendo tais condições, não há
direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido no período de apuração. A solução para esta questão encontra-se
no confronto entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem intime o Recorrente a apresentar os seguintes elementos complementares:
a) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de que o
tributo devido para o período (e quitado no referido DARF) seria de R$ 23.185.080,36;
b) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de que o
DARF foi pago no valor de R$ 23.728.405,96, gerando crédito no valor de R$ 543.325,60;
c) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de que o
alegado crédito (R$ 83.736,87), pretendida em PERDCOMP, faz parte dos dois montantes
citados (R$ 23.728.405,96, e crédito pretendido de R$ 543.325,60);
d) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, para cada um
dos pagamentos a maior consolidados no “relatório de compensação IRRF”, com acertos
realizados nas folhas de pagamentos (Jul/2006), no montante de R$ 83.736,87 (e-fl. 296), com
“créditos que adviriam de valores pagos a maior na competência 04/2006”.
Após a instrução do Recorrente solicitamos à Unidade de Origem que confirme o
teor e data de entrega da DCTF que foi tomada por base para aferição do direito creditório pelo
Despacho Decisório (e-fl. 234); consolide as informações em relatório e intime a Recorrente de
suas conclusões e conceda-lhe prazo para manifestação, retornando os autos a este CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 470
DF CARF MF
Original